Tribunal: TJSP
Processo: 2114286-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o arresto de bens da executada. Arresto executivo previsto no artigo 830, do CPC. Ato do oficial de justiça. Arresto através dos sistemas Sisbajud e Renajud prematuro. Medida excepcional que se mostra precoce, uma vez que houve apenas uma tentativa de citação e não há indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o arresto de bens da executada. Arresto executivo previsto no artigo 830, do CPC. Ato do oficial de justiça. Arresto através dos sistemas Sisbajud e Renajud prematuro. Medida excepcional que se mostra precoce, uma vez que houve apenas uma tentativa de citação e não há indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio. Recurso não provido.